Tribunal: TJBA
Processo: 8000258-06.2020.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000258-06.2020.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: EDENILDA DE OLIVEIRA MENDES e outros

Advogado(s)
:
CLODOALDO DA COSTA SILVA, ESDRA ROCHA SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. DESÍDIA DO EXEQUENTE.
NÃO ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição em execução de título extrajudicial proposta por credores, sob o fundamento de ausência de diligência na promoção da citação válida. A embargante sustenta omissão e contradição, afirmando que adotou medidas para localização dos devedores, requerendo a aplicação do art. 240, §1º, do CPC e da Súmula 10
6 do STJ, além de apontar incoerência na conclusão do julgado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a interrupção da prescrição e reconhecer a desídia do exequente, bem como se é cabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da interrupção da prescrição, consignando que a parte exequente permaneceu inerte por mais de 15 meses após tomar ciência da irregularidade na representação do espólio, deixando de promover diligências necessárias à citação válida.
5. A demora na citação decorreu de conduta omissiva da própria parte, afastando a aplicação do art. 240, §1º, do CPC e da Súmula 106 do STJ.
6. Inexiste contradição interna, pois o reconhecimento de tentativas iniciais de citação não afasta a conclusão de desídia posterior relevant e para a consumação da prescrição.

7. A pretensão de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios legais.

IV. Dispositivo de tese.

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

2. A inércia do exequente na promoção da citação válida afasta a interrupção da prescrição e impede a aplicação da Súmula 106 do STJ.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 240, §§1º e 2º; 1.022; 489, §1º, IV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 106 do STJ; STJ, EDcl no AgInt no CC 178.253/SC.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N° 8000258-06.2020.8.05.0082
, figurando como embargante o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e como embargada
EDENILDA DE OLIVEIRA MENDES e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do De
sembargador Relator.

Sala das sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA